Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-72.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic e restituição dos valores pagos a maior. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic e restituição dos valores pagos a maior. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. ICMS. Parcelamento – PEP do ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C. Órgão Especial. Afastamento dos encargos abusivos. Adesão a parcelamento da dívida – PEP do ICMS - que não implica renúncia ao direito de ação. Acesso à Justiça garantido constitucionalmente. Artigo 5o, XXXV, da CF/88. Precedentes da C. Câmara. Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).

2. Juros e correção monetária. Lei 11.960/09. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
Valor a ser restituído que deve ser atualizado mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada pagamento indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais.

3. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de sucumbência na forma do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015.

4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002641-72.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LOREN-SID LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
2
VOTO No 26905 (JV)
APELAÇÃO No 1002641-72.2019.8.26.0132
COMARCA
: CATANDUVA
APELANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA
: LOREN-SID LTDA
MMa. Juíza de 1a Instância: Ligia Donati Cajon
APELAÇÃO. Ação de cognição. ICMS. Parcelamento PEP do
ICMS. Incidência de juros na forma de Lei Estadual no 13.918/2009.
Pedido de exclusão dos juros excedentes à taxa Selic e restituição dos
valores pagos a maior. Sentença de primeiro grau que julgou
procedentes os pedidos.

1. ICMS. Parcelamento PEP do ICMS. Incidência de juros na forma
de Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade da Lei Estadual
no 13.918/09 no que se refere aos juros moratórios declarada pelo C.
Órgão Especial. Afastamento dos encargos abusivos. Adesão a
parcelamento da dívida PEP do ICMS - que não implica renúncia ao
direito de ação. Acesso à Justiça garantido constitucionalmente. Artigo
5o, XXXV, da CF/88. Precedentes da C. Câmara. Considere-se que o
próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017
que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do
TJ/SP (SELIC).
2. Juros e correção monetária. Lei 11.960/09. Colendo STF que julgou
em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações
jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
Valor a ser restituído que deve ser atualizado mediante a incidência de
juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda
Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso,
à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos
juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188
do E. STJ.
Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do
TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada pagamento indevido após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
3
citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento
a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes
termos iniciais de incidência dos consectários legais.
3. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de
sucumbência na forma do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015.
4. Recurso parcialmente provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls. 113/116,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido
deduzido na ação de cognição ajuizada por LOREN-SID
LTDA em face do ESTADO DE SÃO PAULO para impor ao ente
requerido a obrigação de promover a retificação dos
cálculos do PEP do ICMS ns.01606928-9 e 01609519-1,
alterando a taxa de juros aplicada sobre as parcelas,
com a exclusão dos juros aplicados na forma do artigo
96, da Lei Estadual n. 6.374/89, na redação dada pela
Lei Estadual n. 13.918/09, adotando-se percentual de
juros que não supere a taxa SELIC, restando o ente
requerido, nessa esteira, condenado a restituir os
valores pagos a maior a título de juros pela empresa
autora, devidamente atualizados pela taxa SELIC a
contar
das
datas
dos
pagamentos
indevidos.
Sucumbente, ficou condenado o ESTADO DE SÃO PAULO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
4
pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%
(dez por cento) a incidir sobre o valor do proveito
econômico. Inconformado, apela o ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.123/193),
alegando,
em
linhas
gerais,
a
necessidade de reforma da r. sentença de primeiro
grau. Aduz o ente recorrente que a adesão voluntária da
autora-apelada ao PEP do ICMS implica reconhecimento e
confissão do débito tributário, inclusive dos juros
aplicados na forma da Lei Estadual no 13.918/2009,
desautorizando a pretendida revisão, eis que teria
renunciado a qualquer defesa. Ademais, inclina-se o
ente apelante pela constitucionalidade do índice de
juros previsto na Lei Estadual no 13.918/09. Pugna seja
o apelo conhecido e provido para declarar a
improcedência do pedido. Caso mantido o decreto de
procedência do pedido, roga o ente apelante seja
determinado que os valores a que condenado a restituir
seja atualizado pelo IPCA-E até a data do trânsito em
julgado, aplicando-se a taxa SELIC após.
Recurso tempestivo e isento de
preparo, que fica recebido apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, da lei
adjetiva de 2015. Contrarrazões acostadas a fls.
5.166/5.177. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
5
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Deve ser minimamente reformada a r.
sentença de primeiro grau.
2.
A controvérsia central trazida a
lume 'in casu' gira em torno de hipótese de adesão
voluntária da empresa-autora ao PEP do ICMS, fato este
que teria implicado no reconhecimento e confissão do
débito, inclusive com aceitação dos juros aplicados na
forma da Lei Estadual no 13.918/2009, desautorizando a
pretendida revisão judicial, eis que teria renunciado a
qualquer defesa.
2.1.
A r. sentença de primeiro grau
acolheu o pedido inicial, determinando o afastamento
dos juros aplicados na forma da Lei Estadual no
13.918/2009, bem como ordenando o refazimento dos
cálculos relativos ao parcelamento, com a substituição
do índice de juros aplicado pela taxa SELIC, além da
restituição dos valores pagos a maior a título de
juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
6
3.
E em que pese os judiciosos
argumentos invocados pelo ESTADO DE SÃO PAULO, o caso
não comporta melhor solução no que atina ao sobredito
tema de fundo.
4.
O argumento fulcral da pretensão de
reforma reside na alegação de que a adesão da recorrida
ao PEP do ICMS teria implicado em reconhecimento e
confissão do débito tributário, inclusive com aceitação
dos juros aplicados na forma da Lei Estadual no
13.918/2009, desautorizando a revisão judicial, eis que
teria renunciado a qualquer defesa.
5.
A tese, contudo não convence. O caso
cuida de aplicação de juros moratórios na forma da Lei
Estadual no 13.918/09, sendo inafastável que o C. Órgão
Especial desta Corte, dando interpretação à Lei no
13.918/09
conforme
a
Constituição,
reconheceu
expressamente que a taxa de juros aplicável ao montante
do ICMS ou da multa não pode exceder àquela incidente
na cobrança dos tributos federais, na hipótese, a taxa
SELIC
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0170909-61.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. em 27.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
7
5.1.
Ora, o fato de ter sido reconhecida
a inconstitucionalidade da Lei Estadual que deu nova
redação aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89
justifica, de 'per si', o afastamento da cobrança tida
por abusiva, e nessa linha, o decreto de procedência do
pedido.
6.
Note que nem mesmo a adesão a
parcelamento da dívida retira o direito da autora de
buscar proteção ao seu direito. O artigo 5o, XXXV, da
CF/88, garante o acesso à Justiça, não havendo que se
falar em 'renúncia a qualquer defesa', especialmente em
se tratando de aplicação de juros já há muito tida por
abusiva.
Nesse
sentido,
firme
a
jurisprudência desta Colenda 9a Câmara de Direito
Público, pelo que peço vênia para a transcrição das
seguintes ementas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. Tutela que visa reconhecer a inexigibilidade dos
juros de mora tal como fixados na Lei Estadual no
13.918/09
Cabimento
Adesão ao programa de
parcelamento O C. Órgão Especial dessa E. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
8
Justiça já se manifestou acerca da inconstitucionalidade
da interpretação dada pelo Fisco à Lei 13.918/09,
decidindo pela limitação dos juros ao percentual fixado
pela taxa Selic Possibilidade de revisão do tema, ainda
que a parte tenha aderido ao programa de parcelamento
Precedentes jurisprudenciais
R. decisão reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
2226282-67.2017.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi,
j. 16/01/2018)
“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL ICMS - TUTELA DE URGÊNCIA.
PARCELAMENTO PEP-ICMS ENCARGOS DA MORA LIMITAÇÃO À
TAXA SELIC
ADMISSIBILIDADE
CONCORRÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. 1. Para deferimento de tutela
provisória de urgência, é necessária a concorrência dos
requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano,
ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do
processo (art. 300 CPC). 2. Parcelamento PEP-ICMS.
Encargos da mora. Inconstitucionalidade da taxa de juros
da Lei n° 13.918/09. Cobrança de juros excedentes à taxa
SELIC caracteriza quando muito excesso de execução que
pode e deve ser extirpado por mero cálculo aritmético.
Suspensão da exigibilidade apenas do excedente à taxa
SELIC. Adesão ao parcelamento que não impede a discussão
da cobrança. Concorrência dos requisitos legais. Tutela
de urgência deferida. Decisão reformada. Recurso provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
9
em
parte.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2219376-61.2017.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
11/12/2017)
“ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - JUROS Adesão ao Programa
Especial de ICMS Reconhecimento da inconstitucionalidade
da interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei
13.918/09, sem alteração gramatical - Aplicação de taxa
de juros sobre o imposto ou a multa não excedente a Selic
Adesão ao PEP
Irrelevância. Sentença reformada.
Recurso provido.” (Apelação 1033707-89.2014.8.26.0053,
Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 18/10/2017)
“AGRAVO INTERNO MANDADO DE SEGURANÇA Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento
PEP do ICMS

Pretensão de correção do débito, com exclusão dos juros,
tidos por inconstitucionais e aplicação do teto da Taxa
SELIC, no cálculo de débitos do Programa Especial de
Parcelamento Cabimento Inconstitucionalidade da Lei
Estadual 13.918/09 declarada pelo Plenário deste C.
Tribunal de Justiça - Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma
Precedentes deste C. Tribunal e do C. STF - Taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
10
exceder à Selic utilizada pela União para o mesmo fim
Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo Interno
1032859-34.2016.8.26.0053, Des. Rel. Rebouças de Carvalho,
j. 27/09/2017)
Considere-se, ainda, que o próprio
Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o
16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros
conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).
7.
Incensurável o r. julgado singular
quanto ao tema de fundo.
8.
Por
outro
lado,
acerca
dos
consectários legais, a r. sentença de primeiro grau
deve ser retificada, acolhendo-se em parte o apelo no
ponto.
8.1.
Nesse sentido, tenha-se presente
que, sobre indigitada questão, o Pretório Excelso assim
firmou seu entendimento quando do julgamento do RE
870.947/SE, tema no 810/STF, DJE de 20.09.2017:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
11
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; (...)” (g.n)
8.2
Saliente-se
que
meu
último
entendimento sobre o assunto era pelo afastamento da
Lei n.o 11.960/09 em razão do julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425,
pelo Plenário do STF em 13 e 14 de março de 2013, no
qual
se
decidiu
pela
declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
12
Lei 11.960/09, ocasião em que definida a sua
invalidade.
8.3
Cheguei a determinar, assim, para as
condenações impostas à Fazenda Pública, quando baseadas
em relação jurídico-tributária, a incidência das normas
do Código Tributário Nacional, com juros de mora de 1%
ao mês na forma dos artigos art. 161, § 1o c.c. 167,
como no caso em apreço.
8.4.
Feitas tais considerações, nesta
oportunidade curvo-me ao entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal e promovo a reforma do r.
julgado singular no ponto, para determinar que o valor
da repetição de indébito verificado no presente caso
seja atualizado mediante a incidência de juros de mora
pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela
Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de
seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei
Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a
partir do trânsito em julgado, em conformidade com o
art. 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
13
8.5.
Tal entendimento atende ao princípio
constitucional da isonomia, na linha do entendimento
esposado no julgamento do RE 870.947/SE, tema no
810/STF, acima reproduzido, e também ao quanto decidido
no REsp n° 1.111.189/SP, relatado pelo Min. Teori
Albino Zavascki, segundo a sistemática dos recursos
repetitivos. Veja-se:
“RECURSO
REPETITIVO.
TRIBUTO
ESTADUAL.
REPETIÇÃO.
INDÉBITO. TAXA SELIC. A Seção, ao apreciar o REsp como
recurso repetitivo (Res. no 8/2008-STJ e art. 543-C do
CPC), deu a ele provimento e reiterou que, relativamente a
tributos federais, a sua jurisprudência está assentada no
seguinte entendimento: na restituição de tributos, seja
por repetição em pecúnia seja por compensação, são devidos
juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos
do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súm. no 188-STJ,
sendo que os juros de 1% ao mês incidem sobre os valores
reconhecidos em sentenças cujo trânsito em julgado ocorreu
em data anterior a 1o/01/1996. A partir de então, passou a
ser aplicável apenas a taxa Selic, instituída pela Lei no
9.250/1995,
desde
cada
recolhimento
indevido.
Relativamente a tributos estaduais ou municipais, a
matéria continua submetida ao princípio geral adotado pelo
STF e pelo STJ, segundo o qual, em face da lacuna do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
14
167, parágrafo único, do CTN, a taxa dos juros de mora na
repetição de indébito deve, por analogia e isonomia, ser
igual à que incide sobre os correspondentes débitos
tributários estaduais ou municipais pagos com atraso. E a
taxa de juros incidente sobre esses débitos deve ser de 1%
ao mês, a não ser que o legislador, utilizando a reserva
de competência prevista no § 1° do art. 161 do CTN,
disponha de modo diverso. Nessa linha de entendimento, a
jurisprudência deste Superior Tribunal considera incidente
a taxa Selic na repetição de indébito de tributos
estaduais a partir da data de vigência da lei estadual que
prevê a incidência de tal encargo sobre pagamento atrasado
de seus tributos. No Estado de São Paulo, o art. 1° da Lei
Estadual no 10.175/1998 prevê a aplicação da taxa Selic
sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a
adoção da mesma taxa na repetição do indébito. Precedentes
citados: EREsp 399.497-SC, DJ 7/3/2005; EREsp 225.300-PR,
DJ 28/1/2003; EREsp 291.257-SC, DJ 6/9/2004 e EREsp
610.351-SP, DJ 1o/7/2005. REsp 1.111.189-SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 13/05/2009.”
8.6.
Finalmente, não se olvide que,
adotando-se quanto aos juros de mora o percentual
fixado pela taxa SELIC, fica obstada a incidência
concomitante de qualquer outro índice a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
15
correção monetária, eis que o indexador já abarca ambos
os consectários.
8.7.
Nesse contexto, considerando que a
correção monetária tem por termo inicial as datas dos
pagamentos indevidos, após a citação havida nos autos;
enquanto o início de juros moratórios só se dará após o
trânsito em julgado, como já esposado acima,
objetivando compatibilizar a aplicação da SELIC (que já
é composta de juros e correção monetária) com os
diferentes
termos
'a
quo'
de
incidência
dos
consectários legais, fica determinada a incidência de
correção monetária calculada pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça (que adota o IPCA-E, esclareça-se)
até o início da contagem dos juros, momento a partir do
qual só incidirá a SELIC.
8.8.
Desse modo, fica determinado, quanto
aos consectários legais, eis que se trata o caso de
relação jurídico-tributária, a incidência de juros de
mora segundo a SELIC (que já abarca correção
monetária), a partir do trânsito e julgado, em
cumprimento à decisão proferida no RE no 870.947/SE,
TEMA 810, na linha do entendimento citado do C.STF.
Determinada ainda a incidência de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-72.2019.8.26.0132 -Voto no - Catanduva
16
calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
(que adota o IPCA-E, esclareça-se) desde cada pagamento
indevido, após a citação havida nos autos, até o início
da contagem dos juros, momento a partir do qual só
incidirá a SELIC.
9.
Destarte, fica minimamente reformada
a r. sentença de primeiro grau, apenas e tão somente
para retificar os termos da atualização dos valores a
que condenado o ente requerido a restituir à empresa
demandante, nos termos do item 8 deste voto condutor.
10.
E em observância ao mandamento
contido no § 11 do artigo 85 do CPC/2015, fica majorada
a verba honorária devida ao patrono da parte vencedora
na demanda, agora correspondente a 11% (onze por
cento) do valor do proveito econômico.
11.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator